Tribunal: TJPA
Processo: 0048240-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048240-38.2014.8.14.0301

APELANTE: VIVO S.A., TELEFONICA BRASIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil – Vivo S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do art. 290 do CPC diante da estabilização da relação jurídica processual, e se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que fundamentou adequadamente a decisão, distinguindo as hipóteses de extinção e cancelamento da distribuição.

4. Intimação inicial para recolhimento das custas não caracteriza estabilização da relação processual, sendo aplicável o art. 290 do CPC.

5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, incorrendo em desvio da finalidade dos embargos.

6. Prequestionamento fictício admitido, nos termos do art. 1.025 do CPC, não exigindo manifestação expressa sobre cada norma apontada

7. Verificada a manifesta intenção protelatória, impõe-se a aplicação das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

8. Admite-se a cumulação das multas por embargos protelatórios e por litigância de má-fé, diante da autonomia das sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por embargos protelatórios, cumulada com multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de tese jurídica quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 2. O cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC é admissível quando a parte deixa de recolher as custas iniciais após regular intimação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 290, 485, II e III, § 1º; 1.022; 1.024, § 2º; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Telefônica Brasil – Vivo S.A
em face do Acórdão de Id. 23225491 que negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, pois teria sido ignorado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial 1.369.138/SP, segundo o qual, uma vez estabilizada a relação jurídica processual, não seria cabível o cancelamento da distribuição, mas sim a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito.

Ademais, justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 24192872.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Desse modo, verifica-se que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

Não obstante a alegação de omissão feita pela embargante, o julgado embargado foi explícito e fundamentado ao diferenciar as hipóteses de cancelamento da distribuição e de extinção do processo,
in verbis
:

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que embora o apelante tenha sido intimado para efetuar o pagamento das custas processuais iniciais no prazo de 30 dias, ele não comprovou o cumprimento dessa exigência nos autos, conforme atestado pela certidão de id. 6644182 – pág. 1.

(...)

Acrescento que o presente caso não é caso de extinção do processo sem resolução do mérito, daí porque não se aplica o disposto no art. 485, incs. II e III, §1º do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi ajuizado em 01/10/2014 (Id. 6644168). Posteriormente, o juízo de origem, por meio do despacho de Id. 6644169 datado em 22/10/2014, intimou o autor para recolher as custas iniciais no prazo de 30 dias.

Portanto, não há o que se falar na hipótese do art. 485, incisos II e III, do CPC, visto que a intimação para o recolhimento de custas ocorreu no início do processo, e não em fase avançada.

Nesse sentido, a sanção processual para a inércia da parte em recolher as custas iniciais, após a devida intimação de seu patrono, é o
cancelamento da distribuição
, nos exatos termos do art. 290 do CPC.

Diante das argumentações apresentadas, concluo que
o embargante apenas reitera os argumentos já suscitados nas duas anteriores peças recursais anteriores, buscando, de forma indevida, adequá-los à hipótese de omissão
, o que evidencia o caráter meramente protelatório do recurso.

Nessa senda, verifica-se que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Sobre a possibilidade de cumulação das sanções de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao prequestionamento, não há obrigatoriedade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, uma vez que o art. 1.025 do Códex Processual
[1]
admite a figura do prequestionamento ficto, considerando como incluídos no acórdão os elementos invocados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme dispõe o referido dispositivo,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 1% (um por cento) em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC, ambas com base no valor atualizado da causa.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Belém, 14/08/2025